Tribunal: TJDFT
Processo: 0705015-68.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0705015-68.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRIBUIDORA BRASILIENSE DE BATERIAS LIMITADA AGRAVADO: SOUSA COMERCIO DE MATERIAIS E BATERIAS LTDA - ME, THIAGO ANTONIO DE SOUSA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela DISTRIBUIDORA BRASILIENSE DE BATERIAS LIMITADA (autora), contra decisão proferida pelo ilustre Juízo da 2a Vara Cível de Sobradinho, nos autos da Ação Monitória, ajuizada em desfavor de SOUSA COMÉRCIO DE MATERIAIS E BATERIAS LTDA – ME e THIAGO ANTÔNIO DE SOUSA, processo n. 0700355-13.2022.8.07.0006, na qual indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica, o fazendo a partir do seguinte fundamento (ID 113578631 dos autos de origem): “A desconsideração da personalidade jurídica foi requerida nos autos da ação monitória. Não é possível, neste momento processual, o redirecionamento de eventual obrigação aos sócios da empresa, pelo simples fato de não haver título executivo constituído. Esclareça o autor como pretende prosseguir, no prazo de 15 dias. No caso de exclusão do pedido, deverá o autor, no mesmo prazo, apresentar nova petição inicial.” Descontente, a parte autora recorre. Narra ter ajuizado ação monitória em desfavor dos agravados, na qual formula pedido de desconsideração da personalidade jurídica, pois estariam presentes os respectivos requisitos legais. Aduz que os débitos cobrados foram constituídos antes da data do encerramento das atividades da pessoa jurídica, por liquidação voluntária, registrada em 06/11/2018, sendo a última nota fiscal emitida em 17/04/2018, e que isso, ”por si só, comprova a fraude contra o credor ora requerente, posto que os valores devidos não foram apresentados na liquidação voluntária que precedeu a extinção da pessoa jurídica, demonstrando seu encerramento irregular.” Liminarmente requer a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso, para que, reformada a r. decisão agravada, seja determinada a desconsideração da personalidade jurídica da agravada. Preparo recolhido (ID 32817572). É o relatório. Decido. Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso. Como relatado, os agravantes se insurgem contra decisão de primeiro grau que indeferiu o pedido de incidente de desconsideração da personalidade jurídica formulado no bojo da inicial de ação monitória. A controvérsia a ser dirimida nesta fase recursal incipiente se limita ao pedido liminar que pugna por efeito suspensivo. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Há de ser analisada a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. Em que pese os relevantes argumentos apresentados pela recorrente, mas, fazendo um juízo de cognição sumária, própria desta fase incipiente, denota-se que, em tese, não se encontra demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Explico. Como cediço, a ação monitória consubstancia procedimento especial por meio do qual o credor com base em prova escrita sem eficácia de título exige do devedor pagamento de dinheiro ou entrega de coisa, consoante dispõe o art. 700 do Código de Processo Civil. A finalidade da monitória é a formação de título executivo de forma ágil e simples. Na hipótese dos autos, nota-se que não se trata de cumprimento de sentença decorrente da ação monitória, mas sim, do exame da petição inicial desta, quando o título que se apresenta não possui força executiva. Com efeito, depreende-se que sequer há pedido de aresto cautelar ou outra medida assecuratória. Ademais, para a desconsideração da personalidade jurídica, necessária a prévia instauração de incidente processual, como descrito nos artigos 133 a 137 do Código de Processo Civil, inclusive com rito próprio, o qual, em tese, não condiz com o pedido formulado pelo recorrente de “deferimento da desconsideração da personalidade em sede inicial de ação monitória”. Logo, neste juízo de cognição sumária, próprio deste momento incipiente, em tese, não se verifica demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Uma vez ausente requisito cumulativo e imprescindível a liminar pleiteada, o indeferimento é medida que se impõe. Isso posto, INDEFIRO A LIMINAR. Cientifique-se o d. Juízo a quo, dispensando-o das informações. Intimem-se os Agravados, para que respondam o recurso no prazo legal, facultando-lhes juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 21 de fevereiro de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator